Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. TEMA 1085 DO STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR À REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo banco réu contra sentença de parcial procedência proferida em ação de obrigação de fazer e não fazer, na qual foi determinada a abstenção de quaisquer débitos diretos na conta corrente/salário da autora referentes aos contratos descritos na exordial, cuja autorização foi expressamente revogada.
2. Nesta sede recursal, o requerido pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados. Argumenta ser lícita a manutenção dos descontos automáticos em conta corrente, além de ser a revisão contratual medida de caráter excepcional, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a demonstrar desequilíbrio ou vantagem exagerada. Defende a legitimidade dos descontos realizados, sustentando ter a autora plena ciência e concordância com os termos contratuais pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber se a decisão de primeiro grau, ao deferir o pedido de suspensão dos descontos automáticos em conta corrente, violou os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), bem como se desconsiderou a natureza integrante da autorização de débito nos contratos bancários celebrados validamente entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicação do Tema 1085 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça fixou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, estabelecendo dois pressupostos: autorização pelo mutuário e manutenção da autorização ao longo do tempo. 4.1. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, podendo o cancelamento ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos.
5. Prevalência dos princípios consumeristas. A autonomia privada não é princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, aplicando-se os limites impostos pelo Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.
6. Direito de revogação em qualquer tempo. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, porquanto não há limitação temporal para sua aplicação. 6.1. Jurisprudência: “(...) 3. "É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022).” (07000848220238070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 08/08/2023).
7. Não afasta o cancelamento do débito em conta a obrigatoriedade de a parte autora adimplir com as obrigações assumidas nas datas e valores convencionados, mas apenas altera a forma pela qual deverão ser pagas as parcelas. Caso a consumidora não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais decorrentes da sua inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido. Teses de julgamento: "1. É assegurado ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente relacionados aos contratos de mútuo bancário, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, independentemente de cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade. 2. A revogação da autorização de desconto em conta corrente pode ser exercida em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido celebrado anteriormente à vigência da Resolução 4.790/2020 do BACEN. 3. O cancelamento da autorização não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante, permanecendo o direito da instituição financeira de buscar o recebimento por outros meios de cobrança."
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4o e 51; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1085); STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15.03.2022; TJDFT 0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024; 0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/03/2024; 07000848220238070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 08/08/2023.